Tribunal: TJMT
Processo: 0001415-10.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001415-10.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (EMBARGANTE), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CHOITI IEDA registrado(a) civilmente como CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CHOITI IEDA registrado(a) civilmente como CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS PARA REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve sentença de procedência de ação de cobrança, condenando o espólio ao pagamento da quantia de R$ 107.335,80, acrescida de juros e correção monetária.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a ausência de citação dos devedores principais por mais de dez anos se deu por inércia do credor, caracterizando a prescrição intercorrente nos termos do Tema IAC nº 1 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição intercorrente diante da alegada inércia do credor na citação dos devedores principais.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem função específica de esclarecer obscuridade, sanar contradição ou suprir omissão na decisão recorrida, sendo inadmissíveis para reexame da matéria já decidida.
5. O acórdão recorrido analisou a questão da prescrição intercorrente, consignando que o prazo prescricional foi interrompido com a propositura da ação monitória, conforme o art. 202, I, do Código Civil.
6. A jurisprudência consolidada estabelece que a interrupção da prescrição em demandas com devedores solidários opera efeitos contra todos os coobrigados, independentemente da citação individualizada, afastando a alegação de inércia do credor.
7. A pretensão dos embargantes denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se identifique qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão. A interrupção da prescrição opera contra todos os devedores solidários, independentemente da citação individualizada."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 202, I; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema IAC nº 1; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, DJe 29/08/2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Cristina Maria Ieda e outras em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação Cível nº 0001415-10.2015.8.11.0002, interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A. contra as embargantes e demais litisconsortes, condenando o espólio de Choiti Ieda ao pagamento da quantia de R$ 107.335,80, acrescida de juros e correção monetária.

As Embargantes sustentam que o acórdão embargado foi omisso, quanto à prescrição intercorrente, defendendo que a inércia do embargado em citar as demais partes no prazo prescricional deveria ter sido reconhecida como causa de extinção da pretensão executiva.

Alegam que a ausência de citação dos devedores principais por mais de dez anos não decorreu de dificuldades procedimentais, mas sim de negligência do credor, caracterizando a prescrição intercorrente conforme entendimento firmado no Tema IAC nº 1 do Superior Tribunal de Justiça.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar a omissão apontada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Embargado não apresentou sua manifestação, consoante a certidão de id. 266628269.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Cristina Maria Ieda e outras em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação Cível nº 0001415-10.2015.8.11.0002, interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A. contra as embargantes e demais litisconsortes, condenando o espólio de Choiti Ieda ao pagamento da quantia de R$ 107.335,80, acrescida de juros e correção monetária.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, as embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que a decisão não teria enfrentado de maneira suficiente a questão da prescrição intercorrente.

Argumentam que a ausência de citação de alguns dos devedores por mais de dez anos seria imputável à inércia do embargado, o que ensejaria a extinção da pretensão executiva por força da prescrição.

No entanto, razão não lhes assiste. O acórdão impugnado examinou detidamente a questão, consignando expressamente que a interrupção do prazo prescricional se deu com a propositura da ação monitória, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

Outrossim, asseverou que a configuração da prescrição intercorrente exige a inércia inequívoca do exequente, circunstância que não se verifica nos autos, pois restou demonstrado que a parte credora tomou as providências necessárias à citação dos devedores, inexistindo desídia processual que pudesse justificar o reconhecimento da prescrição.

Ademais, o acórdão foi expresso ao esclarecer que a ausência de citação de algumas partes não compromete a higidez da decisão proferida, tampouco afasta a responsabilidade dos devedores solidários, tendo sido corretamente aplicada a jurisprudência consolidada no sentido de que a interrupção da prescrição, quando reconhecida, opera efeitos contra todos os devedores, independentemente da citação individualizada, especialmente em casos de solidariedade passiva.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a decisão abordou o tema de forma suficiente, ainda que em sentido contrário aos interesses das Embargantes.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025